Tribunal: TJPA
Processo: 0826486-67.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826486-67.2024.8.14.0006

APELANTE: MARCOS ANTONIO LIMA SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Nulidade de busca pessoal. Inocorrência. Abordagem policial fundada em dados concretos. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 05 anos e 07 meses de reclusão, em regime semiaberto, com 556 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, motivada por conduta suspeita do réu e denúncia anônima, caracteriza nulidade processual absoluta; (ii) saber se os elementos probatórios colhidos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi motivada por fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga do réu, o que justifica a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. Inexistência de ilegalidade na produção da prova.

4. A materialidade do delito foi demonstrada por laudo toxicológico e auto de apreensão. A autoria restou comprovada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, que relataram a fuga e a apreensão de entorpecentes.

5. Inviável a absolvição por ausência de provas ou a alegação de ilicitude, uma vez que os elementos colhidos são lícitos e robustos.

6. A jurisprudência do STF e do STJ confere validade à prova produzida com base em fundada suspeita, ainda que sem mandado judicial, em caso de flagrante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, ainda que sem mandado judicial, é válida e não configura nulidade processual.

2. A prova testemunhal colhida sob contraditório, quando harmônica com os demais elementos dos autos, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCOS ANTÔNIO LIMA SILVEIRA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) No dia 21 de novembro de 2024, por volta das 07h00, o ora Denunciado MARCOS ANTÔNIO LIMA SILVEIRA, trouxe consigo, para tráfico, ilícitas drogas, delito consumado em Ananindeua.

De acordo com os autos do Inquérito Policial n° 00009/2024.100164-9, na data e hora já referidas, uma guarnição da Polícia Militar se encontrava em rondas na viatura VTR 2906 quando então os agentes passaram a se deslocar na via pública, Quadra Seis, área do Canteiro Central do PAAR, bairro Maguari, Ananindeua/PA, sendo que na ocasião se deparou com o ora Denunciado.

Houve que no momento, ao chegarem ao referido lugar e presentar o policiamento, ocorreu que o Réu MARCOS ANTÔNIO LIMA SILVEIRA, tão logo notou a aproximação dos policiais, foi embarcar em uma motocicleta para se afastar e evitar a abordagem. No ensejo, os militares lograram êxito em interceptá-lo, resultando em que o Denunciado se identificou como Fiscal da Prefeitura de Ananindeua e os agentes resolveram realizar a busca pessoal.

No curso da busca pessoal, os policiais encontraram em poder do réu MARCOS ANTÔNIO LIMA SILVEIRA a quantidade de 74 porções de substância vulgarmente conhecida como "MACONHA", bem como, 01 envelope contendo substância entorpecente conhecida vulgarmente como “COCAÍNA” (Pedra de ÓXI) e o total de R$ 46,00(quarenta e seis reais), momento em que fora conduzido à Seccional do PAAR para adoção das devidas formalidades legais, unidade em que restou preso em flagrante delito. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante suscita,
em sede preliminar
, a
nulidade processual absoluta
por considerar que a prova que embasou a condenação foi produzida a partir de
busca pessoal realizada sem justa causa, derivada de denúncia anônima
, sem autorização judicial ou prévia investigação que pudesse justificar a abordagem.

No
mérito
, almeja a
absolvição do réu,
tendo em vista a referida ilicitude das provas obtidas, o que culmina com a
ausência de elementos probatórios suficientes
para embasar o decreto condenatório.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade da Busca Pessoal

A defesa do apelante suscita,
em sede preliminar
, a
nulidade processual absoluta
por considerar que a prova que embasou a condenação foi produzida a partir de
busca pessoal realizada sem justa causa, derivada de denúncia anônima
, sem autorização judicial ou prévia investigação que pudesse justificar a abordagem.

Não lhe assiste razão.

Não se verifica qualquer nulidade na abordagem policial. No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, assim como dos testemunhos transcritos por ocasião do mérito do apelo, que uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda pelo bairro do Maguari, tendo sido a abordagem motivada pela conduta suspeita do réu, que, ao avistar a viatura policial, tentou empreender fuga em uma motocicleta, comportamento este que justificou a imediata intervenção dos agentes de segurança. Nesse contexto, as circunstâncias fáticas narradas pelos policiais militares denotam fundada suspeita, o que se amolda à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais em patrulhamento pela região avistaram alguns indivíduos correndo ao interior de uma comunidade, enquanto um veículo em fuga passou em frente à viatura. Abordado o condutor, em buscas ao interior do veículo, os agentes localizaram os entorpecentes no assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de uma mochila. Indagado, o ora agravante negou a propriedade das drogas e, enquanto era qualificado, proferia-lhes ameaças, dizendo que os mataria após ingressar em facção criminosa. 4. O acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em recurso em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 784.541/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Inclusive, em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14.02.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas
.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante. Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Não houve, assim, qualquer elemento nos autos que indique arbitrariedade, ilegalidade ou abuso por parte da autoridade policial.

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo
, pelo que,

rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a
absolvição do réu,
tendo em vista a referida ilicitude das provas obtidas, o que culmina com a
ausência de elementos probatórios suficientes
para embasar o decreto condenatório.

Não procede a argumentação.

Ao contrário do que alega a defesa, a
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada auto de apresentação e apreensão (ID 29316774 - Pág. 6), bem como, pelo laudo toxicológico (ID 29316792 - Pág. 11), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida com a apelante, consistente em 1 porção petrificada de cocaína, pesando o total de 6,4g; além de 74 porções de maconha seca prensada, pesando o total de 62g.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha CÁSSIO ALEXANDRE PAIVA SILVA relatou:
“(...) que estava fazendo rodas ali nas proximidades do Canteiro central do PAAR, quando chegou ali próximo do último boxe ali, a gente avistou ele, ele viu a viatura e foi se distanciando, a gente tentou se aproximar, ele empreendeu fuga, quando o outro, que é o patrulheiro desceu, pegou ele, ele estava com uma, acho que era óxi, eu acho e uma quantidade de maconha (...) era uma pedra de óxi e uma quantidade de maconha, não sei dizer com precisão, estava dentro da calça dele (...) ele avistou a viatura e empreendeu fuga, a gente viu que ele ficou olhando muito (...) lá, onde inclusive é o pai dele que que é dono desse local, tipo uma feirinha, lá é comum já de vender de droga lá toda vez, aí eles ficam ali naquela circunferência ali, mas toda vez que a viatura chega, geralmente alguém sai (...) ele falou que ele estava vendendo. (...)”

A testemunha RODRIGO CARDOSO PGNATARIO relatou:
“(...) foi feita a abordagem porque ele estava próximo a uma área que é costumeiro o tráfico de drogas, quando ele viu a viatura, ele tentou empreender fugas e foi alcançado pela guarnição (...) não recordo a quantidade, mas a droga foi maconha e uma pedra de óxi (...) maconha era mais de cinquenta petecas e quantidade de óxi em uma pedra (...) ele não alegou ser o usuário (...)”

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório, negou os fatos a si imputados.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Outrossim, é reiterada a jurisprudência no sentido de que a palavra dos agentes de segurança, quando coerente, revestida de fé pública e ausente qualquer demonstração de má-fé, possui especial relevância:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTE DE TRÁFICO INTERESTADUAL.

DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de que a análise das teses recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ. O agravante sustentava que a controvérsia era de natureza exclusivamente jurídica, relativa à aplicação do art. 33, § 4º, e do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, bem como à valoração da culpabilidade na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se seria possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) saber se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação viola o princípio do bis in idem; e (iii) determinar se a majorante do tráfico interestadual foi corretamente aplicada com base em prova testemunhal policial.

III. Razões de decidir

3. A Corte de origem afastou a aplicação do tráfico privilegiado diante da expressiva quantidade de droga (72 kg de maconha) associada ao transporte com arma de fogo, o que evidenciaria vínculo com organização criminosa, sendo idôneos os fundamentos.

4. A valoração negativa da culpabilidade pela premeditação foi devidamente justificada, por revelar maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5. A incidência da majorante do tráfico interestadual foi reconhecida com base em depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório, os quais confirmaram o transporte da droga entre estados, sendo válida a prova para aplicação da causa de aumento.

6. A incidência da majorante do tráfico interestadual foi fundamentada em depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, considerados elementos de convicção válidos e harmônicos com os demais elementos dos autos.

7. A pretensão defensiva de infirmar tais conclusões demandaria reexame aprofundado do acervo probatório, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

2. A quantidade de drogas, o concurso de pessoas e o modus operandi são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

3. A valoração negativa da culpabilidade pela premeditação é válida, desde que devidamente fundamentada.

4. Os depoimentos de agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merecem credibilidade como elementos de convicção, quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, inciso V; Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.803.382/MT, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 303.634/MS, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12.06.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.698.767/SP, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 08.09.2020.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.154.909/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025